Tribunal: TJES
Processo: 0006959-61.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006959-61.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS JOSE LOUZADA DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO. VENDA CASADA. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A questão trazida a julgamento evidencia uma relação de consumo, enquadrando-se a parte autora na figura de consumidor e a ré na figura de fornecedora de serviços de natureza financeira, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser a lide julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp. 1.061.530/RS).

3.

No presente caso, conforme extrato da operação acostado aos autos (fl. 50), a taxa pactuada é de 3,81% (três vírgula oitenta e um por cento) ao mês e 56,62% (cinquenta e seis vírgula sessenta e dois por cento) ao ano, revelando-se dentro da média apurada pelo Banco Central do Brasil no momento da contratação, podendo concluir-se que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor.

4.

Com relação ao contrato de seguro (BB crédito protegido) celebrado no bojo do contrato de empréstimo CDC Renovação nº 912290924, estipulado no valor de R$ 21.473,44 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), vislumbro da transcrição do diálogo havido entre o apelante e o preposto do banco réu (fl. 17), que o seguro fora apresentado como condição para liberação do empréstimo dentro dos moldes ofertados, prática que configura venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, quedando-se inerte o banco réu quanto ao seu dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma a demonstrar que o consumidor fora inequivocamente informado acerca da liberdade de contratar.

5.

Sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, pacificou o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

6.

Sobre o dano moral,
in casu
, não restou demonstrada ofensa aos direitos da personalidade do autor ou situação capaz de lhe causar vexame ou angústia, ainda que ocorridos dissabores pela constatada prática abusiva que, como cediço, não comporta em automático prejuízo moral ao consumidor.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006959-61.2019.8.08.0021

APELANTE(S):

CARLOS JOSÉ LOUZADA DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS JOSÉ LOUZADA DOS SANTOS
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 198/206, por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c condenação em danos materiais e danos morais” ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, revogando a tutela de urgência concedida e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em sua petição recursal de fls. 216/225, o Recorrente sustenta a reforma do julgado ao argumento de que, em suma, fora induzido a contratar com a instituição requerida o empréstimo CDC Renovação (contrato nº 912290924), diante da informação de que a referida operação seria pressuposto para posterior liberação de empréstimo consignado com taxa de juros e prazo de pagamento mais vantajoso, a qual, por sua vez, fora descumprida. Sustenta que,
em que pese a perda superveniente do objeto da demanda em relação à pretensão de cumprimento forçado da oferta (em razão da contratação da cédula de crédito bancário nº 143.804.870, firmada em 24/04/2020), tem-se que subsiste o direito do apelante de obter a reparação dos danos materiais representados pela cobrança de encargos abusivos e pela imposição de seguro não contratado
. Requer, ainda, a condenação do banco em indenização por danos morais.

Destaque-se,
ab initio
, que a questão trazida a julgamento evidencia uma relação de consumo, enquadrando-se a parte autora na figura de consumidor e a ré na figura de fornecedora de serviços de natureza financeira, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser a lide julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Conforme se extrai das provas documentais produzidas nos autos, verifico que o consumidor procedeu à contratação junto ao banco requerido de renovação de empréstimos consubstanciado no contrato
CDC Renovação nº 912290924
, sobre o qual o apelante requer o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada e do valor do seguro vinculado ao contrato. Quanto ao ponto, a sentença primeva manifestou-se no seguinte sentido:

Diante disso, tenho que a modalidade do quarto empréstimo firmado pelo autor é revestido de legalidade, já que além de ter anuído com as cláusulas nele constante, todas as informações lhe foram prestadas, em especial da impossibilidade de contrato mais vantajoso anteriormente oferecido.

Por consequência lógica, inexiste qualquer mácula no quarto empréstimo firmado.

De outro lado, questiona-se a imposição de contratação de seguro sem anuência da parte.

O seguro prestamista,
in casu
, é um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inc. I, do CDC:

Art. 39
. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I.
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No caso dos autos, a cobrança de seguro foi expressamente contratada pelo autor, por sua livre liberalidade, usufruindo do contrato em razão da cobertura disponível sobre o pacto firmado. Além disso, era de conhecimento notório por parte do autor, haja vista que este já havia firmado outros três contratos com o requerido havendo cláusula da mesma natureza.

De consequência, não restaram provados os danos materiais e morais passíveis de indenização pelo requerido, ante sua conduta lícita conforme já externado.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp. 1.061.530/RS).

No presente caso, conforme extrato da operação acostado aos autos (fl. 50), a taxa pactuada é de 3,81% (três vírgula oitenta e um por cento) ao mês e 56,62% (cinquenta e seis vírgula sessenta e dois por cento) ao ano, revelando-se dentro da média apurada pelo Banco Central do Brasil
[1]
no momento da contratação, podendo concluir-se que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor.

Vejamos jurisprudência desta Quarta Câmara, no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES. 2. Nos termos do entendimento sumulado do c. STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n.º 539) e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n.º 541). 3.
Caso concreto em que a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo permitida a cobrança da taxa efetiva contratada.
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00005729820178080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. REGISTRO/GRAVAME E SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA TIAGO SIQUEIRA MORAES E PARCIALMENTE PROVIDO PARA BANCO FINASA BMC S/A. 1. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu art. 5º, autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, questionada no RE nº 592377, ao fundamento de que quando editada, não se faziam presentes os requisitos de relevância e urgência, inerente a edição de toda medida provisória, decidiu o Supremo Tribunal de Federal, em tema de repercussão geral, pela validade da referida MP. 2.
Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato, de 19,89% (dezenove inteiros e vinte e oitenta e nove centésimos por cento) e a taxa anual média cobrada no mercado financeiro, no período da avença (fevereiro de 2011), de 27,34% (vinte e sete inteiros e trinta e quatro centésimos), é possível perceber a legalidade da taxa cobrada no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado.
3. Na espécie, não há abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), que corresponde a aproximadamente 3% (três por cento) do valor financiado, não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. 4. Acerca da cobrança da Tarifa de avaliação do bem, é considerada legítima, devendo ser afastada apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a percepção de vantagem exagerada pela instituição financeira e, por conseguinte, o desequilíbrio da relação contratual. A tarifa em comento é regulamentada pelo art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.518 e art. 5º, VI, da Resolução CMN nº 3.919/10, sendo lícita a sua exigência nos casos de financiamento de veículo usado. Assim, analisando os autos e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se considera abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação de Veículo no valor de R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais). 5. Esta Corte Estadual de Justiça tem o entendimento de que o registro do gravame é ato inerente à atividade do banco apelado, na medida em que se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, razões pelas quais é intuitivo concluir que tal despesa deve ser por ele suportada. (TJES, Classe: Apelação, 14120103941, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015) 6. Na hipótese, afere-se que a tarifa no valor de R$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais), por serviços de terceiros (Serviços Concessionário/Lojista) foi cobrada sem nenhuma especificação quanto à natureza das atividades efetivamente desempenhadas, razão pela qual deve ser restituída ao demandante, nos termos do que restou decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958). 7. Recursos conhecidos, improvido para Tiago Siqueira Moraes e parcialmente provido para Banco Finasa BMC S/A. (TJES, Classe: Apelação, 048110211553, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Portanto, não constatada a abusividade, a qual fora, inclusive, apontada de forma genérica pelo autor, descabe a intervenção judicial no ajuste entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto.

Com relação ao contrato de seguro (BB crédito protegido) celebrado no bojo do contrato de empréstimo CDC Renovação nº 912290924, estipulado no valor de R$ 21.473,44 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), vislumbro da transcrição do diálogo havido entre o apelante e o preposto do banco réu (fl. 17), que o seguro fora apresentado como condição para liberação do empréstimo dentro dos moldes ofertados, prática que configura venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, quedando-se inerte o banco réu quanto ao seu dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma a demonstrar que o consumidor fora inequivocamente informado acerca da liberdade de contratar.

Sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, pacificou o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de “correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – (...). 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 (...).. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)”

Nesse contexto, ilícita a cobrança do seguro BB Crédito Protegido no contrato firmando entre as partes (CDC Renovação nº 912290924), sendo imperiosa a repetição do indébito, na forma simples, porquanto o art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê que a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de má-fé na cobrança, ficando autorizada a compensação, conforme requerido pelo consumidor.

Sobre o dano moral,
in casu
, não restou demonstrada ofensa aos direitos da personalidade do autor ou situação capaz de lhe causar vexame ou angústia, ainda que ocorridos dissabores pela constatada prática abusiva que, como cediço, não comporta em automático prejuízo moral ao consumidor. E, embora narre que fora induzido a contratar empréstimo renovação sob a falsa expectativa de posterior liberação de novo empréstimo em condições mais vantajosas, o próprio autor, em confusa argumentação em seu desfavor, relata a perda superveniente do objeto da demanda quanto ao cumprimento forçado da oferta, levando a crer que a conduta reputada lesiva não ultrapassou a fronteira dos meros aborrecimentos, capaz de lhe causar aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Acerca do tema, observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105).

Portanto, segue mantida a sentença com relação ao pleito de indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, apenas para declarar inválida a contratação do seguro (BB CRÉDITO PROTEGIDO), porquanto caracterizada a prática de venda casada, devendo o valor ser restituído na forma simples, com correção monetária desde o desembolso (súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, CC), autorizada a compensação.

Dessa forma, d
iante da nova configuração dada à demanda, em razão do provimento parcial do recurso,
verifico que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes
, restando arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que será suportada em 35% (trinta e cinco por cento) pela parte autora e em 65% (sessenta e cinco por cento) pelo banco réu.

Deixo de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

[1]

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-18

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.